Tribunal: STF
Processo: ARE 1460001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI NACIONAL Nº 11.738, DE 2008. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 958 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. TEMA 958 DO STF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO NO PONTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 12, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado os arts. 5º, incs. LV e LIV; 18, “caput”; e 30, inc. I, da Constituição da República (e-docs. 15 e 18).



    3.1. Argumenta que “a carga horária do professor, ou de qualquer outro servidor público, deve ser cumprida no local de trabalho no qual ele assina o ponto e no desempenho das atribuições do seu cargo” (e-doc. 32, p. 5).



    3.2. Sustenta que “a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade somente será um direito do servidor se houver expressa previsão e regulamentação pela lei local” (e-doc. 30, p. 10).



    3.3. Afirma que “o art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 pode ainda estar vigente, mas sua aplicabilidade e obrigatoriedade de cumprimento, depende de expressa edição de lei municipal para tanto. Havendo divergências de interpretação, deve prevalecer a Lei do Município que regulamenta o plano de carreira de cada professor” (e-doc. 30, p. 15). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 958 do ementário da Repercussão Geral; pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    5. O agravante alega que a matéria tratada é constitucional; está prequestionada e que o recurso não contraria o Tema RG nº 958 (e-docs. 25 e 27). 



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem com base no Tema nº 1.179 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 30).



    7. Em nova análise da questão, o Juízo de origem assinalou que o Tema nº 1.179 do ementário da Repercussão Geral não se aplica na hipótese dos autos, pois, “o Órgão Julgador tratou de questão distinta, pois reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, ‘afastando da sentença o pagamento de 1/3 da jornada como hora extraordinária’. Com efeito, não há, no recurso extraordinário, discussão sobre o ‘cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” (e-doc. 32, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) é devido o direito da parte Autora à reserva de 1/3 de sua jornada normal de trabalho para atividades extraclasse, conforme previsto no artigo 2º, § 4º da Lei nº 11.738/08. 



    No entanto, quanto ao pagamento de 1/3 da jornada como hora extraordinária, merece reforma a sentença neste ponto, pois a natureza jurídica da hora-atividade, consagrada à dedicação dos professores da educação básica às atividades extraclasse, não se confunde com a rubrica do serviço extraordinário, diante da ausência de amparo legal.” (e-doc. 12, p. 3-4).



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema RG nº 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse, conforme decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    (RE nº 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/05/2020, p. 29/07/2020).



    10.1. No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.453.306/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; e ARE nº 1.464.711/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03/11/2023, p. 07/11/2023.



    11. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema nº 958 do ementário da Repercussão Geral.



    12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021, grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator